Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-97.2021.8.11.0094
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000322-97.2021.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDIRA DE QUEIROZ MAGALHAES - CPF: 289.520.902-25 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c RESTITUIÇÃO EM DOBRO c/c DANOS MORAIS e PEDIDO DE LIMINAR-AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO ADUZINDO FRAUDE- VULNERABILIDADE E COMPLEXIDADE DO CONTRATO- VALOR FOI DISPONILIZADO EM FAVOR DA PARTE AUTORA - CONDENAÇÃO DE LITIGÃNCIA DE MA FÉ – REMESSA DE CÓPIA DO PROCESSO PARA POSSIVEL APLICAÇÃO DE PENA ADMINISTEATIVA PELOS TRIBUNAIS DE ÉTICA DA OAB-MT E OAB-MS – PRETENSÃO REJEITADA - DECISÃO PERSPICAZ E ESCORREITA – NECESSIDADE DE MANTER A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

(1) – Comprovado que o banco disponibilizou o numerário para o apelante e este fez uso do mesmo, quando o bastante para julgar improcedente ação que visa anular o contrato formalizado com a instituição financeira.

(2) - Sobejamente demonstrado que a parte não agiu como recomenda o artigo 77 do Código de Processo Civil enveredando-se em ajuizar demanda predatória, contra fatos existentes e contra a lei, com o intuito de tirar vantagem, violando o artigo 80 do mesmo comando processual, correta a aplicação da pena de litigância de má fé, consubstanciada esta nos parâmetros do artigo 81, ainda do CPC.

3. Dosado com razoabilidade e proporcionalidade, não reside como decotar o valor, embora feito em grau máximo, ante o valor irrisório dado a demanda.

4. Se patrocinado pela justiça gratuita, a suspensão de exigibilidade (Lei 1.060/50) diz respeito tão somente aos custos do processo e honorários advocatícios, não isentando da cominação pecuniária por litigância de má fé.

5. Divisando que os advogados, no patrocínio da causa, agendaram ação de cunho predatório, contrário aos fatos, as provas dos autos, numa tentativa de induzir o judiciário a erro, correta é a condenação por litigância de má fé que deve ser exigido, independente de a parte estar sob o pálio da justiça gratuita, situações que não se confundem por serem totalmente antagônicas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS movida por VALDIRA DE QUEIROZ MAGALHAES em desfavor de BANCO CETELEM S.A., alegando em síntese que recebe do Instituto Nacional do Seguro Social os benefícios ali descritos; que ao consultar seu histórico de empréstimos consignados, tomou ciência da existência de um contrato que desconhecia e não autorizou que fosse celebrado; busca o reconhecimento da nulidade do contrato, bem como a repetição em dobro dos valores indevidamente debitados; e tal fato lhe ocasionou danos morais. Assim sendo, pediu a tutela jurisdicional para declarar a nulidade contratual e condenar o réu à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, à indenização dos danos morais e ao pagamento dos encargos da sucumbência. Requereu, ainda, a aplicação da legislação consumerista à relação entre as partes, a inversão do ônus da prova e a concessão do benefício da gratuidade da Justiça, concedida através do recurso de agravo de instrumento; Intimado o requerido, apresentou contestação (Id. 95366584) e documentação comprobatória da validade da existência e validade da contratação;

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e rejeito os pedidos formulados na ação, nos termos da fundamentação retro. Via de consequência, rejeito a tutela provisória pretendida à exordial. Condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em benefício da parte contrária (art. 96 do Código de Processo Civil), no montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa pela aplicação do INPC/IBGE. Condeno a autora, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (a contar da data do ajuizamento – Súmula no 14 do STJ), na forma do art. 85, § 2o, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (conforme decisão de Id. 62615113).

Em sede recursal, busca o apelante a reforma da decisão, alegando a não contração e requerendo a condenação em danos morais e repetição de indébito na forma dobrada, bem como afastar a condenação por litigância de má-fé aplicada e, a condenação nas custas e honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da condenação.

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações do apelante e, ao final pugna pela mantença da r. decisão.

Peço dia.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como já relatado acima, busca a apelante busca a reforma da decisão que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, seja reformada a respeitável sentença “a quo” afastando assim a multa do art. 1.026, §2o, do CPC, aplicada por litigância de má-fé.

Consta dos autos, que a autora é titular de benefício previdenciário sob no 1578663919 e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, o benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, e, cujos contratos em discussão foram autuados sob no 22-822822117/17 no valor de R 1.189,00 a ser pago em 72 parcelas de R$ 36,50, com inicio em 03/2017, contrato excluído com 20 parcelas descontadas; Contrato no 6-401883/16310, no valor de R$ 896,30, a ser pago em 72 parcelas, de R$ 27,50 com inicio em 02/2016, contrato excluído com 33 parcelas descontadas; Contrato no 51-226670/15310, no valor de 667,72, a ser pago em 72 parcelas d, no valor de R$ 19,30, contrato excluído com 21 parcelas descontadas.

Acredita ser vitima de fraude , que já realizou empréstimo , mas, não nessa quantidade e que não detém os contratos e nem recebeu tais créditos, requerendo desse modo inversão do ônus da prova, para que seja determinado à instituição financeira, que traga aos autos o contrato em discussão, sob pena de ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico.

Entretanto, como escreveu o douto prolator da decisão, (...)A despeito de suas alegações, inexistem quaisquer dúvidas quanto ao descabimento da pretensão veiculada na demanda. É que, em que pese a autora afirme desconhecer e não ter anuído ao contrato em questão, a prova documental produzida demonstra uma versão oposta dos fatos, permitindo formar a convicção no sentido da regularidade e validade das contratações. (...)que a instituição financeira trouxe aos autos o instrumentos através dos quais a autora aderiu às propostas de empréstimos que lhe foram formuladas, autorizando os descontos em seu benefício perante o Instituto Nacional do Seguro Social, conforme documento de Id. 62401603. (SIC).

Além do mais, o requerido trouxe aos autos os documentos de os documentos de Ids. 95369342, 95369343 e 95369344 que fazem prova suficiente da liberação dos valores dos empréstimos em favor da autora, sendo indubitável que ela é a titular da conta ali descrita, fato que em nenhum momento foi negado pela autora.

Sobre o tema o julgado deste sodalício pantaneiro.

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ART. 373, I, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA – FECHAMENTO DA EMPRESA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia aos apelantes demonstrar de forma real o descumprimento do contrato de compra e venda. Não tendo se desincumbido de provar as suas alegações, o desprovimento é medida que se impõe. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas”. (TJMT - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)’.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR LONGO PERÍODO SEM QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS DESCONTOS - SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código Consumerista, a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, esta deve demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido, uma vez que as alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. Não estando comprovada por qualquer tipo de prova documental, como por exemplo, um extrato bancário, as alegações iniciais do requerente de que não lhe fora disponibilizado o valor supostamente contratado, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e tampouco reconhecer o dano moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)’.

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicad “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada.' (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’.o no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’

Assim, não há que analisar teses mirabolantes, quando, a autora, recebeu e utilizou o crédito oriundo do empréstimo ora negado, esvaziando a questão. Assim, disponibilizando o dinheiro na conta corrente da autora, esta o utilizou, independente da forma do instrumento, o contrato restou aperfeiçoado entre as partes e a ninguém é lícito vir tirar vantagem da sua própria torpeza a par de que não deve dar margem a enriquecimento sem causa.

Repita-se. A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - A sentença foi escorreita em assim decidir. Não reside como retirar condenação em litigância de má fé. O primeiro aspecto a verificar é que, efetivamente, a apelante fez os empréstimos consignados junto à instituição financeira e utilizou o dinheiro vez que, em nenhum momento, diz em sentido contrário. No mínimo, a prudência, o bom senso, a boa fé contratual prescrita pelo artigo 422 do CC impunha, propositura da demanda, depositar em juízo os valores que recebeu já que a alegação era que não autorizou a formalização dos contratos. Além do mais, ainda pretende indébito e ainda a condenação em danos morais.

Típica demanda predatória utilizada pela parte e endossada pelos advogados que subscreveu o pedido inicial, numa intenção deliberada de tirar vantagem, verdadeiro estelionato jurídico. Dizer que a apelante que não tinha feito os empréstimos consignados, chega às raias do absurdo e, inequívoca na fé da parte apelante/autora, endossada por advogados inescrupulosos.

As demandas predatórias, em razão das características existentes neste caso concreto, traz consequências para o Poder Judiciário, abarrotado de processos, entre elas, o aumento exacerbado dos números ações desta natureza nas unidades judiciais de primeiro grau e em grau recursal.

A este respeito, trago interessante pronunciamento doutrinário;

‘Tendo em vista o direito fundamental de acesso à justiça, o princípio constitucional da moralidade, o dever de todos os agentes jurídicos atuarem com lealdade e honestidade, observando o padrão de conduta imposto pela boa fé objetiva, a vedação legal de abuso de direito (art. 927, parágrafo único do CC), os deveres do juiz de ‘prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias e de ‘velar pela duração razoável do processo (art. 139, III e II do CC), e os deveres das partes de ‘expor os fatos de acordo com a verdade’, ‘não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes que são destituídas de fundamento’ e ‘não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou a defesa do direito’, por cuja observância deve zelar o magistrado (art. 7776, I, II, II e § 2o, do CPC), não há dúvida que o juiz tem o poder/dever de tomar todas as medidas necessárias para evitar o uso de todas as medidas juridicamente admissíveis para evitar atos abusivos verificados nos autos produzam efeitos. Também deve levar os fatos ao conhecimento do respectivo tribunal que tenha atribuição para monitorar as demandas predatórias, a fim de permitir o cruzamento de dados, a produção de estatísticas e tomadas de medidas cabíveis a nível institucional. Trata-se, evidentemente de ativismo judicial constitucionalmente admissível e necessário, sob pena de permitir o uso abusivo de acesso a justiçam, que, como já salientado, resulta em desperdício de recursos públicos e em atraso da prestação jurisdicional em relação às demais demandas judiciais, com grave prejuízo para os jurisdicionados em geral e para valorosos profissionais que os representam. (MONICA SILVEIRA VIEIRA. ATIVISMO E PROCESSO, NOVAS PERSPECTIVAS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, RONALDO SOUZA ALMEIDA BORGES DE ALMEIDA, BELO HORIZONTE, EDITORA D’PLÁCIDO, 2019, pag. 333/334, fonte TJMG, RAC 1.0000.21.047257-7/001 – Comarca de MANGA, Relatora Desembargadora EVANGELINA CASTIHO DUARTE)’.

Com novos horizontes em face desta recente armadilha criada, abrindo os olhos para a situação que presentemente vem infestando o Poder Judiciário com situações desta natureza, registre-se a existência de julgados a respeito do assunto, donde se extrai o seguinte, estampado pelo colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

‘APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃ0 INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA- PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA- MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS-AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA-NECESSIDADE. “O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos à sociedade”. (TJ-MG- AC: 10000190367698002 MG, Relator PEDRO ALEIXO, data do julgamento 12/02/2020, satã de publicação: 13/02/2020)’.

No caso em preço, até mudando meu entendimento, no caso, reside participação direta da apelante. Não é crível alguém, faça empréstimos consignados junto a instituição financeira apelante, tem prestações mensais debitadas mensalmente em seu benefício previdenciário, vem alegar que não autorizou tais empréstimos e o que é pior, não devolve o que recebeu, apropria indevidamente de tais valores e ainda deseja repetição por indébito em dobro e danos morais, aproveitando-se da gratuidade da justiça, não tem o que perder, aplicando-se o brocardo popular ‘se colar, colou’.

A litigância de má fé é patente. Trata-se de uma ‘conduta pela instauração de um processo, bem como qualquer outro ato processual incidental tomado no decorrer do processo, por meio ou fim que contrarie a boa fé. Noutro conceito acadêmico pode se considerar a litigância de má fé o exercício de forma abusiva do direito de ação, com ingresso de demandas que conspurcam até com a classe dos advogados, estes administradores da justiça (artigo 133 da CF), quando, efetivamente, sabe que a parte não tem razão, aventurando-se numa tentativa de induzir o judiciário a erro.

Como é previsto no artigo 77 do Código de Processo Civil, compete as partes: expor os fatos conforme a verdade (inciso I), não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, não produzir provas (inciso II) e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (inciso III).

Peço vênia transcrever o descrito na decisão pela magistrado prolator: (...) diante de tudo o quanto aduzido, realmente não é possível negar-se que a autora, in casu, obrou de má-fé ao ajuizar a demanda, pois a moveu alegando fatos completamente divorciados da realidade, os quais o réu foi capaz de muito facilmente refutar. Acarretou, com isso, o assoberbamento da já abarrotada máquina judiciária, uma multiplicação de atos processuais inúteis. (...)

Esqueceu o causídico, por outro lado, do que consagra o artigo 5o do CPC – ‘Aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé’.

E, dentro das hipóteses previstas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má fé pretensão ajuizada contra fato incontroverso (inciso I), quando reside alteração da verdade desses fatos (inciso II), usar do processo para conseguir objetivo ilegal (inciso III) e ainda interpuser recurso manifestamente protelatório. Sem necessidade de conceitos outros, ante a clareza dos aspectos tratados pelo simples vislumbrar do texto frio do Código de Processo Civil

Por derradeiro, determino a remessa de cópia dos autos a OAB-MT e a OAB-MT para que o Tribunal de Ética verifique eventual falta administrativa cometida pelos advogados que subscreveram a inicial. Imprescindível separar o joio do trigo para não generalizar a classe dos profissionais do direito.

É possível afirmar que o código de ética do advogado faz parte de um dos conhecimentos mais importantes que todo o profissional do direito inscrito junto a OAB deve possuir, já que tal código se refere literalmente aos limites que os advogados devem seguir enquanto exercem a sua função.

E, baixado pelo CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, em relação ao Código de Ética, temos:

'Art. 1o O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos Provimentos e com os demais princípios da moral individual, social e profissional.

Art. 2o O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado:

I – preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade;

II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé;

III – velar por sua reputação pessoal e profissional; IV – empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional;

V – contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis;

VI – estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios; VII – aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial;

VIII – abster-se de: a) utilizar de influência indevida, em seu benefício ou do cliente; b) patrocinar interesses ligados a outras atividades estranhas à advocacia, em que também atue;

c) vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente duvidoso; d) emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana;

e) entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído, sem o assentimento deste. IX - pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos seus direitos individuais, coletivos e difusos, no âmbito da comunidade.'

Aliás, nada mais fez a magistrada sentenciante do que cumprir o mandamento que lhe imposto pelo inciso III, do artigo 139 do CPC – O juiz decidirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: III –
prevenir ou reprimir qualquer ato contrária a dignidade da justiça.
(grifei).

Oportuno salientar que na vida não há prêmios ou castigos e sim consequência de nossos atos já que o homem é o arquiteto do seu próprio destino.

Quanto o bastante, as pretensões recursais soçobram.

Com os fragmentos acima, CONHEÇO do recurso, mas lhe NEGO PROVIMENTO. Com apoio no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a demanda, na forma do § 2o, do artigo 85 do mesmo comando legal, suspensa e exigibilidade por força do que estabelece a Lei 1.060/50. Contudo, deve ser visto que esta benesse não alcança a necessidade do pagamento da condenação por litigância de má fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023